Tribunal: TJMT
Processo: 1004420-43.2022.8.11.0013
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004420-43.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROQUE ANTONIO JUNG - CPF: 431.344.599-49 (RECORRENTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), SUZANA CRISTINA FIGUEIREDO DE MORAES CARDOSO - CPF: 221.534.248-01 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS.
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Os
Embargos de
Declaração

devem
ser
utilizados

apenas
para
corrigir

vícios
de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
,
erro
material e
premissa

fática

equivocada
(
art. 1.022 do CPC,
STJ
EDcl
no MS 18.457/DF e
EDcl no AgRg no REsp 1527430/SC), pois não se prestam a solucionar o inconformismo da parte
.

2.
Declaratórios

conhecidos
e
rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:

1004420-43.2022.8.11.0013

Embargante
:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA

Embargado
:

ROQUE ANTONIO JUNG

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamada

interpôs
Embargos de
Declaração
(ID194632163/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 193804658/PJe2.

Sustentou
que:
a) a
decisão

embargada

utilizou
-se de
argumentos

não

ventilados
tanto
na

inicial

quanto

nas

razões

recursais
, pois a
parte

alegou

apenas

lesão

ao

princípio
da
isonomia
,
mas
no
acordão
é
abordado

sobre

os

critérios

legais
para o
estabelecimento
do valor venal,
evidenciando
um
julgamento

extra
petita
; b) o
julgado

distribuiu

indevidamente
o
ônus

pro
b
atório
, pois
deveria
ser da
parte

reclamante
o
ônus
de
comprovar
a
apuração
do valor venal; e c)
é
inaplicável
o
tema
1084 do STF
ao

presente

caso
.
Requereu
o
acolhimento
dos Embargos de
Declaração
para
reconhecer
o

error
in
judicando
e
reformar
a
decisão

embargada
para
julgar

improcedente
s

os

pleitos
da
inicial
.

Contrarrazões
dos Embargos de
Declaração

apresentadas
no ID196314170
/PJe
2
.
Argumentou
que
inexistem

vícios
e
requereu
a
manutenção
do
julgado
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inconformismo
.

O
Recurso
de Embargos de
Declaração
é ferramenta processual
idônea
para
sanar

obscuridade
,
contradição

ou

omissão
do
julgado
,
não
tendo a
finalidade
de
solucionar
o
inconformismo
da
parte
,
conforme

estabelece
o art. 48 da Lei n. 9.099/95:

Art. 48.
Caberão
embargos de
declaração
contra
sentença

ou

acórdão

nos

casos

previstos

no

Código de Processo Civil
.

Parágrafo

único
.
Os

erros

materiais

podem
ser
corrigidos
de
ofício
.

A
propósito
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1.
Hipótese

em
que a
presente

controvérsia

foi

solucionada

em

conformidade
com a
jurisprudência
do STJ. 2.
Os
Embargos de
Declaração

constituem

recurso
de
rígidos
contornos
processuais
,
exigindo
-se, para
seu

acolhimento
,
os

pressupostos

legais
de
cabimento
,
ausentes
in
casu
. 3. O
inconformismo
do
embargante

busca

emprestar

efeitos

infringentes
,
manifestando

nítida

pretensão
de
rediscutir
o
mérito
do
julgado
, o que é
incabível

nesta
via
recursal
. 4.
A

interposição
de Embargos
Declaratórios
pela
terceira

vez

buscando

rediscutir

questões
de
mérito

revela

propósito

manifestamente

protelatório
e a
utilização

abusiva
dos
aclaratórios
,
justificando

a

incidência
da
sanção

prevista
no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 5. Embargos de
Declaração

rejeitados
, com
fixação
de
multa
de 2%
sobre
o valor da causa. (STJ
EDcl

na
PET
nos

EDcl

nos

EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
15/12/2016,
DJe
01/02/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Os
embargos de
declaração

somente

são

cabíveis

quando

houver
,
na

sentença

ou
no
acórdão
,
obscuridade
,
contradição
,
omissão

ou

erro
material,
consoante

dispõe
o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No
caso

concreto
,
não
se
constata

nenhum
dos
vícios

mencionados
, mas
mero

inconformismo
da
parte

recorrente
com o
resultado
do
julgamento
. 3. Embargos de
declaração

rejeitados
. (STJ
EDcl
no
AgInt

nos

EDv

nos

EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
14/12/2016,
DJe
19/12/2016)

Neste contexto e em análise do caso concreto, nota-se que a pretensão
da
parte embargante
não é corrigir vício do julgado, mas sim
modificar
o
entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Por se tratar de matéria de ordem pública, o julgamento
extra petita
pode ser sanado a qualquer momento, inclusive por meio de Embargos de Declaração,
mas
, no presente caso, este vício não
está presente. Q
uando a parte reclamante alega não observância do princípio da isonomia, implicitamente está questionando a aferição do valor venal de seu imóvel e, consequentemente, não há inovação recursal, visto que desde a petição inicial demonstra sua discordância quanto aos critérios utilizados para o cálculo do IPTU.

Quanto as pretensões do embargante objetivando a inversão do ônus da prova e a não aplicação tema 1084 do STF ao caso concreto, nota-se nitidamente que não há vícios, mas efetivo inconformismo, logo, a decisão embargada não pode ser modificada por meio de Embargos de Declaração.

Desta forma,
como
a
pretensão
é de
reapreciação
da
matéria

decidida
e
não
de
aperfeiçoamento
do
julgado
, a
decisão

embargada

deve

permanecer

inalterada
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
dos Embargos de Declaração,
mas
rejeito
-os
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024